Tribunal: CARF
Processo: 10980.009636/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009636/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.908 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
ECIRLEI ARNAEZ GIMENES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIOS FORMAIS.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar de nulidade do lançamento por vício formal quando
observados os requisitos legais.
ITR. AUTO DE INFRAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
AUSÊNCIA
DE
ATO
DECLARATÓRIO
TEMPESTIVO.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO TÉCNICO.
O Ato Declaratório Ambiental (ADA) representa o cadastro indispensável ao
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de utilização limitada
para fins de isenção do Imposto Territorial Rural (ITR), impondo-se, para este
fim, a sua apresentação tempestiva, dentro do prazo estipulado na legislação
pertinente.
O laudo técnico não supre a falta da entrega tempestiva do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) para excluir as áreas de preservação permanente da
incidência da tributação do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiro Gregório Rechmann
Junior, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de
Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009636/2008-40
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009636/2008-40

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito tributário constituído
em 25/07/2008 e consignado no Auto de Infração – Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – Exercícios 2004 e 2005 – valor total de R$ 38.275,73 – com fulcro em falta de
recolhimento do imposto sobre a propriedade territorial rural, conforme descrição dos fatos
consignada no auto de infração.
Cientificada da decisão de primeira instância em 10/06/2010, a Impugnante, agora
Recorrente, mediante procurador devidamente qualificado nos autos, apresentou recurso
voluntário em 12/07/2010, alegando, em apertada síntese, preliminarmente, a nulidade do
lançamento por vícios formais; e, no mérito, a existência de área de preservação permanente
através do Ato Declaratório Ambiental (ADA) e laudo técnico.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Por bem descrever a lide, resgato o relatório da decisão recorrida:
Contra a interessada supra, foi lavrado o Auto de Infração e respectivos demonstrativos
de fls. 23 a 33, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR dos Exercícios 2004 e
2005 acrescidos de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de
R$ 38.275,73, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Mandaguari, com área total
de 234,7 ha, NIRF 3.737.042-1, localizado no município de Paranaguá/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 30 a 32) a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma
que: houve falta de recolhimento do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural dos
exercícios de 2004 e 2005; que a contribuinte foi intimada por via postal em 12/09/2007
a apresentar documentos que comprovassem os dados declarado nas DITR dos referidos
exercícios; respondeu a intimação, requerendo prorrogação de prazo para a apresentação
da documentação solicitada na intimação.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009636/2008-40

A contribuinte dentro do novo prazo estipulado não atendeu a intimação recebida, não
apresentou a documentação comprobatória solicitada e não manifestou qualquer
justificativa para não apresentar os documentos pedidos. Apesar de constar na base de
dados referentes aos ADAs entregues, protocolo para o imóvel em questão, efetivado
em 16/09/1998, indicando 209,7 ha de área de preservação permanente, foi procedida a
glosa das áreas não tributáveis declaradas a título de preservação permanente, nos
exercícios em espécie, pela não apresentação dos documentos solicitados na intimação.
Quanto ao Valor da Terra Nua, tendo em vista a não apresentação de Laudo de
Avaliação, o VTN relativo ao exercício de 2005 foi arbitrado considerando as
informações do SIPT.
Cientificada do lançamento em 28/07/2008, conforme AR de fl. 36, a interessada
apresentou, impugnação, às fls. 38 a 49, aduzindo, em síntese, que:
• O Auto de Infração é nulo, porque não foram expressos todos os dispositivos legais a
que se refere o fato narrado pelo Auditor Fiscal, muito menos da multa aplicada, existe
ausência dos elementos de prova indispensáveis para a comprovação do ilícito,
contrariando então o art. 9° e o art. 10 do Decreto no 70.235/1972, também o art. 2°, §
único, inciso I, da Lei no 9.784/1999;
• O lançamento fere o contraditório e a ampla defesa, previstas no art. 5°, LV.
• Os juros e a multa aplicados não são devidos, porque a totalidade da área do imóvel é
preservação ambiental, comprovada mediante Ato Declaratório Ambiental — ADA,
expedido pelo Ibama, no valor de 209,7 hectares;
• Transcreve ementas de vários julgados do Conselho de Contribuintes para justificar
que as áreas de preservação permanente e reserva legal não dependem da prévia
comprovação mediante apresentação do Ato Declaratório Ambiental — ADA;
• O fiscal autuante deve juntar ao presente processo prova hábil de que não são
verdadeiros os dados informados nas declarações de ITR dos exercícios de 2004 e 2005,
e Laudo de Avaliação que comprove que no imóvel não existe área de preservação
permanente;
• Solicita perícias/diligências, inclusive, designando o nome do profissional e quesitos a
serem respondidos;
• Por derradeiro, protesta por todos os meios de provas em direito admitidas e requer
prazo para juntado do Laudo de Avaliação.
Instruiu os autos com os documentos de fls. 51 a 106.
No julgamento da impugnação, a DRJ decidiu por dar-lhe parcial procedência,
reconhecendo área de preservação permanente equivalente a 22,3 ha, em ambos os Exercícios (2004
e 2005).
Perante a segunda instância, a Recorrente reitera, em sede de preliminar, a nulidade
do lançamento, e, no mérito, reclama pelo reconhecimento da área de preservação permanente
informada nas DITR.
Pois bem.
Em face da preliminar de nulidade arguida pela Recorrente, de plano, entendo
inexistir os vícios atribuídos ao lançamento.
Com efeito, ao contrário do que alega a Recorrente, da simples leitura do auto de
infração verifica-se, com clareza, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável (art. 10,
IV, do Decreto n. 70.235/1972), bem assim todos os pressupostos de fato e de direito que lhe
deram respaldo, possibilitando-lhe total conhecimento das infrações que lhe foram atribuídas
(área de preservação indevidamente considerada e arbitramento do VTN), e, por consequência,
amplo direito de defesa e ao contraditório (art. 2o. I, VII e VIII, da Lei n. 9.784/1999).
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009636/2008-40

Ademais, foi exatamente a precisão do lançamento, quando da tipificação da
infração atribuída à Recorrente, que permitiu a esta a perfeita compreensão dos fatos, bem assim
da respectiva fundamentação legal, como se observa da profundidade e detalhamento da peça
impugnatória e do recurso voluntário que ora se analisa, observando-se ainda que, em face dos
argumentos aduzidos pela autoridade lançadora quanto ao arbitramento do Valor da Terra Nua
(VTN), sequer a Recorrente se insurgiu.
No que diz respeito ao mérito, a Recorrente aduz aos autos Ato Declaratório
Ambiental (ADA), protocolizado no IBAMA em 16/09/1998, informando área de preservação
permanente (APP) de 209,7 ha, relativo ao imóvel rural de NIRF 3.737.042-1(e-fls. 61/62), bem
assim laudo técnico emitido por profissional habilitado (Engenheiro Florestal) em 26/09/2008 (não
há informação de anotação de responsabilidade técnica no CREA) no qual é informada área de
preservação permanente de 22,3737 ha (mapa de e-fl. 124), embora tenha sido afirmado no próprio
laudo que a área da propriedade é de total preservação permanente.
Todavia, para a exclusão das áreas de preservação permanente da incidência do
ITR é imprescindível a apresentação do ADA ao IBAMA e que as áreas assim declaradas
atendam ao disposto na legislação pertinente.
Com efeito, de acordo com a Lei n. 4.771/65 (vigente à época dos fatos), é
necessário para o enquadramento da área como de preservação permanente que se localize nas
áreas geográficas discriminadas em seu art. 2o., sendo que, para fins de exclusão da base de
cálculo do ITR, além de observar tais requisitos, deve, obrigatoriamente, apresentar o ADA ao
IBAMA, no prazo estabelecido por aquela autarquia, bem assim enquadrar-se no modal deôntico
(obrigatório) que qualifica a conduta prevista no art. 17-O, § 1o., da Lei n. 6.938/1981, com a
redação dada pela Lei n. 10.165/2000. No mesmo sentido, o art. 10, § 3o., inciso I, do Decreto n.
4.382/2002, igualmente tratou da obrigatoriedade da apresentação do ADA para fins de exclusão
da área tributável das áreas correspondentes à de preservação permanente.
Na espécie, sequer consta ADA relativo aos Exercícios 2004 e 2005, tornando
incontroversa a procedência da glosa da área de preservação permanente realizada pela autoridade
fiscal.
De observar, por relevante, que da leitura a contrario sensu do enunciado prescritivo
41 de Súmula CARF, de natureza vinculante, conclui-se que, a partir do Exercício 2001, a não
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA ou órgão conveniado, é
fundamento para o lançamento de ofício de ITR. Senão vejamos:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (grifei)
Entretanto, não obstante a ausência de ADA, bem assim que laudo técnico não se
constitui documento hábil a comprovar área de preservação permanente, a DRJ entendeu por
aceitar como comprovada a área de preservação permanente de 22,3 ha, com base em
informação consignada no mapa de e-fl. 124.
Uma vez presente a impossibilidade de reapreciação desse ponto por este relator, em
virtude da proibição de reformatio in pejus, prevalece a área de preservação permanente reconhecida
pela decisão recorrida no montante de 22,3 ha.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.908 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009636/2008-40

Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital